Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATIVIDADE COMERCIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 180, §§ 1o e 2o, do CP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de receptação qualificada; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o delito de receptação simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A receptação qualificada ocorre quando se adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (artigo 180, §§ 1o e 2o, do CP).
4. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. As circunstâncias em que o bem foi adquirido - sem a apresentação de nota fiscal ou recibo de compra e sem os itens que geralmente acompanham esse tipo de bem -, evidenciam que os réus não agiram com o dever de cuidado objetivo esperado de qualquer comprador/adquirente. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa não tem o condão de descaracterizar o delito.
6. Se o agente adquiriu e vendeu, no exercício de atividade profissional, coisa que sabia ser produto de crime, não há falar em desclassificação para a modalidade simples, prevista no art. 180, caput, do CP.
7. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.213.050/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022. TJDFT, Acórdão Número 1723297, Data de Julgamento 29/06/2023, 3a Turma Criminal, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Publicado no PJe em 07/07/2023. TJDFT, Acórdão 1978319, 0708474-97.2021.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025. TJDFT, Acórdão 1972373, 0702199-42.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.